Tribunal: TJDFT
Processo: 0708301-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TENTATIVA INCRUENTA OU BRANCA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na terceira fase da dosimetria, a fração de redução da pena pela tentativa é proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente. Quando a vítima não chegou a ser atingida pela arma utilizada pelo acusado, tratando-se o caso de tentativa branca ou incruenta, reduz-se a reprimenda na fração máxima de 2/3 (dois terços). Precedentes.
2. A fixação da pena em 4 (quatro) anos de reclusão, a primariedade do acusado e a ausência de circunstâncias judiciais negativas ensejam a fixação do regime inicial aberto.
3. Recurso conhecido e provido.